Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de LINDOMAR DE SOUZA BARBOSA, contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2. Alega-se, em síntese, que o paciente integra grupo de risco de contágio, sendo portador de hipertensão arterial e com direito ao trabalho externo, que garante o complemento da renda familiar (ID 18267233 e 18267236). 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Na decisão em que indeferiu o pedido da defesa, destacou a magistrada (ID 18267236, pp 7/10:) "[...] Compulsando os autos verifico que o documento constante junto ao mov. 139.2 traz em seu bojo a informação de que o sentenciado foi atendido pela equipe de saúde prisional em 22/06/2020, ocasião em que foi atestado que a sua enfermidade crônica (hipertensão arterial) encontra-se estável com o uso da medicação fornecida pela farmácia da unidade prisional. Além disso, em consulta ao SIAPEN, verifico que o apenado vem sendo regularmente monitorado pela equipe de saúde prisional, com atendimentos nas datas de 24/06/2020, 28/06/2020 e 03/07/2020. Esclareço que o fato do apenado se enquadrar no denominado grupo de risco para a enfermidade do COVID-19, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, já que as unidades prisionais do Distrito Federal dispõem de equipes de saúde para atendimento e tratamento médicos, com monitoração frequente dos presos durante este período de crise da saúde pública, especialmente daqueles que integram o grupo de risco e/ou que apresentam sintomas do COVID-19, devendo-se ressaltar inclusive, que as situações de saúde dos custodiados integrantes do grupo de risco devidamente atestadas como frágeis e vulneráveis não passíveis de tratamento pela autoridade custodiante estão sendo relatadas pela equipe de saúde prisional e encaminhadas a este Juízo com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida restritiva de liberdade. Portanto, na atualidade, não há nos autos nenhum relatório atestando a instabilidade no estado de saúde do Sentenciado e a impossibilidade de ser prestado tratamento ou acompanhamento médico pelo serviço de saúde da unidade prisional. [...] Por fim, repito que não há nos autos, até o momento, comprovação de que a situação da saúde do apenado esteja vulnerável e apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todos os demais internos integrantes do grupo de risco alocados em estabelecimentos prisionais do DF. Diante de todo o exposto e considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo. No mais, acolhendo a sugestão contida no último parágrafo do parecer ministerial de Mov. 149.1, oficiem ao Centro Educacional 01 de Brasília, solicitando informações quanto ao grau de escolaridade do apenado. Na oportunidade, instruam com cópia de Mov. 147.1. P.R.I." (grifo no original) Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ademais, mesmo que o preso possua comorbidades, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do artigo 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não o impede de permanecer segregado, pois a população carcerária conta com atendimento médico, como no caso, conforme ofício da Gerência de Assistência aos Internos (ID 18267236, p. 11). Nada obsta que, em meio à alteração do quadro, novas providências possam vir a ser tomadas. Frise-se que a Resolução no 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Entre os requisitos da sua aplicação está o de o preso, integrante do grupo de risco, ser portador de grave comorbidade que não possa ser tratada no ambiente prisional. Não é o caso do paciente, como já exposto, que cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, cumpridos, até 15/7/2020, 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, pelos crimes de homicídio e latrocínio (ID 18267236, p. 17). Já a suspensão das saídas e do trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19, nenhuma ilegalidade contendo. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1o grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19. 3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1o grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 1o de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator